Tribunal: TJMT
Processo: 1022619-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022619-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DOS SANTOS - CPF: 395.677.101-04 (AGRAVANTE), AIULA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 042.519.191-57 (AGRAVANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO – PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO VINCULA O CREDOR – REEDIÇÃO DE QUESTÕES JÁ ACERTADAS EM JULGAMENTOS ANTERIORES – PRECLUSÃO – OFENSA À COISA JULGADA FORMAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do CPC, a coisa julgada se reveste de um efeito negativo e de outro positivo, tendo a primeira caráter endoprocessual, exigindo a clássica tríplice identidade para sua configuração, enquanto a segunda vincula e obriga posteriores pronunciamentos a respeito do mesmo tema, quando a questão for suscitada incidentalmente em outra demanda, devendo ser observada através da teoria da identidade da relação jurídica. 2. Discussão relacionada à proposta de acordo, parcelamento da dívida exequenda e excesso de garantia já foram objeto de anterior pronunciamento deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe a reedição da questão pela parte (CPC, art. 507), assim como nova decisão sobre a matéria (CPC, art. 505). 3. 3. Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022619-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SERGIO LUÍS DOS SANTOS e AIULA DE SOUZA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação

de

“
Execução por Título Extrajudicial”

(Proc. no
0001898-73.2016.8.11.0012 - Código 80538
), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., indeferiu o pedido dos executados de parcelamento de saldo devedor mediante quitação de 30% do débito e para fosse suspenso os efeitos do edital de publicação da hasta pública para expropriação do imóvel rural, registrado na matrícula no 13.115 do SRI da comarca de Nova Xavantina, dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária no 067-14-0028-2 que embasa a pretensão executiva, pois, segundo entendeu o magistrado, “
os argumentos da parte executada não procedem em razão da preclusão consumativa ocorrida quando do julgamento dos embargos à execução
(Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012 - Código 83339)
. Não bastasse, a parte executada em nenhum momento indicou outro bem para substituição daquele já penhorado, de modo que, neste momento processual, seria contraproducente apresentar novamente tal alegação, sem a indicação de nenhum outro bem passível de expropriação, eis que não se coaduna ao que estabelece nosso ordenamento jurídico
” (cf. Id. no
64749976).

Os agravantes alegam que o
“
imóvel em questão trata de fonte de renda de sustento
(...)
, e que já foi realizado o pagamento parcialmente em 30% do valor atualizado da dívida, bem como o pagamento integral dos honorários e custas processuais,
(sendo)
requerido o parcelamento do saldo devedor, objetivando assim a suspensão do referido leilão
”, e, nessa perspectiva, com apoio n
o art. 730 do CPC, sustentam que o leilão somente poderia ser realizado caso não houver acordo entres as partes, sendo que, até agora, ainda não ocorreu reposta negativa do agravado à sua proposta, e, ainda, invocando o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), aduzem que o julgador “
deverá, como operador e dirigente do processo, excepcionar a regra processual encampada no parágrafo 3° do artigo 835 do CPC
”, inclusive porque a sua pretensão

“
está firmada no princípio da dignidade humana e serve para garantir a preservação de um patrimônio mínimo
”.

Alegam, ademais, que “
o pedido de parcelamento é um instrumento admissível a qualquer momento nos autos, visando a auto composição e solução pacifica do conflito, não havendo tempo de aguardar os trâmites legais de intimação e manifestação das partes, lapso que ultrapassará a data do leilão e causará prejuízos irreversíveis as partes
”, e d
iscorrem sobre a “
desproporcionalidade de garantia
”, dizendo que o imóvel foi avaliado pelo Oficial de Justiça em 1,98 milhão de reais, enquanto a dívida exequenda é de cerca de 62 mil reas.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de liminar, não só para “
suspender os efeitos do leilão marcados
para 01/12/2020 e 08/12/202
0
referente à expropriação do imóvel objeto
(da lide)”, mas também para assegurar “
a manutenção da posse dos agravantes em permanecerem no imóvel até o final da ação
” (cf. Id. no 64749967).

A decisão de Id. no 65383965 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões
(cf. Id. no
70681987).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada indeferiu
o pedido dos executados/agravantes de suspensão da hasta pública do bem imóvel penhorado nos autos, agendada para o dia 01.12.2020 (2a praça em 08.12.2020),
sob os seguintes fundamentos:

“Aportou aos autos requerimento da parte Executada visando a suspensão de leilão e parcelamento de saldo devedor mediante quitação de 30% do débito, invocando os artigos 916 e 805, ambos do CPC.

Pois bem.

No caso, os argumentos da parte Executada não procedem em razão da preclusão consumativa ocorrida quando do julgamento dos embargos à execução nos autos de Código n° 83339.

Não bastasse, a parte Executada em nenhum momento indicou outro bem para substituição daquele já penhorado, de modo que, neste momento processual, seria contraproducente apresentar novamente tal alegação, sem a indicação de nenhum outro bem passível de expropriação, eis que não se coaduna ao que estabelece nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, face às considerações aduzidas, INDEFIRO o pleito e mantenho a designação de leilão. Ressalto por fim que os valores eventualmente depositados em juízo e/ou valores excedentes quando da realização de hasta pública, serão restituídos à parte devedora naquilo que exceder o montante devido.” (cf. Id. no 64749976)

Conforme asseverado na decisão liminar
de Id. no 65383965,
que recebeu este agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, todas as matérias suscitadas nas razões recursais já foram
amiúde analisada e plenamente decidida por esta Corte de Justiça,
não sobrevindo nenhuma circunstância inédita que autorizasse a revisão e novo pronunciamento judicial,
decorrendo daí a inadmissibilidade do simples conhecimento das questões agora reeditas pelos executados ante o caráter imutável das decisões pretéritas e os efeitos da coisa julgada formal, que impede que a parte ressuscite tema já decido nos autos (CPC, art. 507), assim como inviabiliza novo pronunciamento por parte do julgador (CPC/15, art. 505).

Os argumentos como o de que, a teor do art. 730 do CPC, o leilão não poderia ser realizado enquanto há possibilidade de acordo entre as partes; de que o “
pedido de parcelamento é um instrumento admissível a qualquer momento nos autos
”; de que, em razão do princípio da menor onerosidade, seria cabível
excepcionar a regra preclusiva do art. 835, §3o, do CPC; de excesso de garantia e/ou de que o bem penhora merece proteção conferida aos bens de família, todos eles, em idênticos termos, já foram arguidos nos autos do
RAI no 1016141-02.2020.8.11.0000, interposto pelos ora agravante contra decisão proferida nos autos da ação cautelar (Proc. no 1000824-25.2020.8.11.0012), ajuizada por eles contra o Banco/agravado, onde aqueles pleitearam, sem êxito, a suspensão da hasta pública anteriormente agendada, que, registra-se, somente não se realizou por força da paralização das atividades em razão do advento da pandemia viral.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE HASTAS PÚBLICAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS – MATÉRIA NÃO TRATADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO NÃO VINCULA A VONTADE E O DIRIETO DO CREDOR E NEM TEM O CONDÃO DE SUSPENDER AS HASTAS PÚBLICAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE GARANTIA – COISA JULGADA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE RURAL SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (CPC, ART. 833, VIII) – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NO PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR (CPC, ART. 300) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é um recurso ‘secundum eventum litis’, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, sendo, pois, descabidas as arguições diretamente ao Tribunal de Justiça de ausência de notificação sobre a realização da hasta pública e de nulidade de todo e qualquer ato praticado em processo físico em período de pandemia e congelamento dos respectivos prazos. 2. O deferimento do pedido de liminar formulado nos autos do pedido de tutela cautelar antecedente depende da demonstração de ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (CPC, art. 300); ausente a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que indefere o pedido formulado liminarmente. 3. Para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a simples apresentação, na petição inicial da ação cautelar, de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual. 4. A pretensão de análise da tese de excesso de garantia encontra óbice intransponível na coisa julgada, quando a matéria já tiver sido deduzida e rejeitada em sede de embargos à execução, com sentença transitada em julgado. 5. Não há falar em suspensão das hastas públicas com base em alegação de impenhorabilidade do bem quando não houver qualquer indicativo mínimo de que o imóvel realmente se enquadre na definição de pequena propriedade rural, especialmente quanto à exigência contida no art. 833, VIII, ‘in fine’, do CPC, ou seja, a de que a propriedade seja ‘trabalhada pela família’.” (
TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no
1016141-02.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 29/09/2020)

Reforço, ainda, que, ao nomear tópico da petição inicial e das razões recursais como “
desproporcionalidade de garantia
”,
não serve para distrair o julgador do fato de que a arguição é exatamente a mesma tese de excesso de garantia já deduzida nos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. no 0003510-46.2016.8.11.0012), devidamente rejeitada tanto em sentença quanto no acórdão que a confirmou, este já transitado em julgado.

Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte que suscita o excesso da penhora, concluir que a constrição daquele bem imóvel lhe é onerosa em demasia, deve requerer a substituição, indicando outros bens para garantir a execução, não apenas pedir o levantamento da restrição e a extinção da execução.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003510-46.2016.8.11.0012, Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO,
julgado em
10/09/2019).

Vê-se, portanto, a renovação da mesma tese/pretensão já acertada pelo acórdão mencionado encontra óbice intransponível na coisa julgada, mantendo-se inalterada a conclusão de que, para além de não vincular a vontade e o direito do credor, a apresentação de proposta de acordo de renegociação da dívida feita pelo devedor já inadimplente, inclusive com o pagamento parcial do débito (30%), não tem condão de sobrestar realização de qualquer ato processual, e que o art. 730 do CPC, invocado pelos agravantes, dispõe, nos trechos relevantes, que,
“
não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão
”
, assim, ao contrário do que sustentam os recorrentes sob linha interpretativa deveras curiosa e inusitada, a norma processual não guarda absolutamente qualquer relação com a proposta de renegociação da dívida exequenda.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021